Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que manteve sentença de indeferimento da petição inicial e resolução do processo sem análise do mérito, por descumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legislação aplicável aos títulos executivos e dos documentos apresentados pelo embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos se prestam à rediscussão do mérito, configurando-se como manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou o caso concreto de forma clara e fundamentada, à luz dos arts. 783 e 784, X, do CPC, tendo ressaltado que eventual crédito referente às taxas de administração de loteamento irregular inadimplidas não constituem título executivo extrajudicial por ausência de previsão legal.
5. Também foi devidamente apreciado o desatendimento da ordem judicial de emenda à inicial, ensejando, por consequência, o seu indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do CPC.
6. Todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas pelo colegiado, inexistindo qualquer omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
7. A interposição dos embargos com o intuito de rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão impugnado configura finalidade manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Teses de julgamento:
1. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, examinando todas as matérias suscitadas no apelo, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pelo colegiado configura hipótese de manifesta protelação, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.